Tribunal: CARF
Processo: 11080.900496/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900496/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.301 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
INNOVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ERRO EM DECLARAÇÃO.
CONSTATAÇÃO PELA DRJ DE REGULARIDADE DO CRÉDITO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Sendo reconhecida pela DRJ que o erro na declaração que causou a não
homologação da compensação foi sanado, e que o crédito objeto da
compensação pertence ao Contribuinte, deve o direito creditório ser atribuído a
este.
EXAME POSTERIOR. CONSTATAÇÃO DE MOTIVO PARA NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DRJ. JULGAMENTO DO
OBJETO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO SOBRE A NOVA MATÉRIA.
Sendo constatado em exame posterior que há motivo, diverso do objeto do
processo que está sendo julgado, para a não homologação da compensação,
então, deve a DRJ apreciar o objeto do julgamento, com a ressalva para que a
autoridade fiscal analise o novo motivo. Sendo ele constatado, deve a DRF
lavrar novo despacho com a negativa de homologação e a devida notificação
ao contribuinte para apresentar sua defesa, nos termos do art. 18, § 3° do Dec.
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o
direito creditório em favor da Contribuinte no valor de R$ 162.543,72.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900496/2009-33
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900496/2009-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 478-495 e docs. anexos) interposto em
face de novo Acórdão da DRJ/POA, o de n° 10-66.682 (fls. 455-467), por meio do qual o
referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte (fl. 3-6 e docs. anexos), de forma a não reconhecer o direito creditório da
Manifestante, mantendo, assim, não homologação da compensação pretendida.

I.
Primeira decisão da DRJ e CARF
2. Às fls. 372-375, a DRJ/POA emanou Acórdão, o de n° 10-43.329,
entendendo que a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte não deveria ser conhecida,
pois a defesa não trataria de questões expressamente apreciadas no Despacho Decisório.
Transcreve-se a ementa da DRJ.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA.
O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios só é possível quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões
expressamente apreciadas no despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre sua
irresignação contra o que foi decidido. Questões não apreciadas na origem transbordam
a competência de julgamento das DRJ (art. 229, IV, do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 587/2010).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados

3. Da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 382-390, sendo
analisado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Primeira Seção. Por meio do Acórdão n°
1302003.652, os Conselheiros entenderam que os fundamentos do Despacho Decisório haviam
sido enfrentados pela Manifestante em sua Manifestação, sendo a decisão da DRJ declarada nula
e determinado o retorno dos Autos à DRJ para novo julgamento.

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900496/2009-33

II. Novo julgamento e relatório
4. Depois que os Autos foram encaminhados à DRJ para novo julgamento,
aquele órgão assim procedeu, sendo que, por economia e celeridade processual, transcreve-se o
relatório do Acórdão da DRJ de n° 10-66.682 (fls. 455-456).

O contribuinte apresentou Per/Dcomp em 4 de fevereiro de 2005 com vistas a
compensar débito mediante a utilização de crédito decorrente de recolhimento
indevido de estimativa mensal de IRPJ relativa ao mês de setembro do ano-
calendário 2003. Trata-se do Per/Dcomp no 39617.10416.040205.1.3.04-9065.
Indicou, como origem do crédito, o recolhimento, operado em 31 de outubro de
2003, no montante de R$ 162.543,72. Alega que todo o valor teria sido recolhido
indevidamente. Esse é o valor do litígio.
Em 18 de fevereiro de 2009, a autoridade administrativa apreciou, através do
despacho decisório da fl. 16, a compensação declarada pelo contribuinte, não
homologando a compensação antes referida. Segundo a decisão administrativa, o
recolhimento de R$ 162.543,72, relativo ao o código de arrecadação 2362 (IRPJ - PJ
obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não Financeiras - Estimativa Mensal), atinente
ao mês de setembro de 2003, havia sido integralmente utilizado para a quitação de
débito do contribuinte.
O interessado, irresignado com o ato administrativo, apresentou manifestação
de inconformidade. Defendeu a existência do crédito. Afirmou a inexistência da
dívida de estimativa de IRPJ atinente ao mês de setembro de 2003. Informou a
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
posteriormente à emissão do despacho decisório, em 8 de abril de 2009. Alega, em
síntese, a existência de erro material no preenchimento da DCTF. Aponta o acerto
da indicação da dívida na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). Na DIPJ entregue em 4 de fevereiro de 2005, não houve a indicação
de qualquer dívida a título de estimativa de IRPJ relativamente ao mês de setembro
de 2003. Tal informação é anterior ao despacho decisório e concomitante à
declaração de compensação. Nesses termos, requer o reconhecimento do crédito no
montante de R$ 162.543,72 e a homologação da compensação pleiteada.
Consulta aos sistemas informatizados do Fisco apresenta os seguintes
elementos:

5. Às fls. 456-463, a DRJ colaciona várias cópias de “telas” do sistema.
6. Em seu voto, o Relator, que foi acompanhado pela unanimidade de seus
pares, julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade. O fundamento da
decisão estaria no fato de que, apesar de se constatar saldo em favor da Contribuinte, proveniente
do “recolhimento indevido de estimativa de IRPJ relativamente ao mês de setembro de 2003, no
valor total de R$ 162.543,72”, houve também constatação de recolhimento a menor da
estimativa do IRPJ de fevereiro de 2003. O Relator elaborou cálculo sobre o valor que deveria
ser pago e demonstrou que, ainda que fosse utilizado o crédito da Contribuinte de setembro, teria
saldo devedor das correções do não pagamento de fevereiro. Por este motivo foi julgada
improcedente a MI. Transcreve-se abaixo parte do cálculo apresentado no Acórdão da DRJ (fl.
467).
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900496/2009-33

III. Recurso voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) haveria afronta ao art. 136, parágrafo único da IN
1.717/17, pois a DRJ teria reaberto de ofício a verificação da competência de fevereiro de 2003;
b) matéria não teria sido devolvida à DRJ e o julgamento teria sido ultra petita; c) houve
usurpação de funções por parte da DRJ, uma vez que incumbe à Delegacia da Receita Federal se
analisar a competência de fevereiro de 2003; d) a Contribuinte teria pagado os valores devidos
na competência de fevereiro de 2003 e seria aplicável a denúncia espontânea, que exclui a
responsabilidade por infrações, o que afasta a multa de 20% aplicada; e) não caberia à DRJ
revisitar o tema da compensação homologada integralmente relativa a fevereiro de 2003, por
vedação legal, além disto, segundo o art. 149 do CTN, o lançamento somente pode ser revisto
apenas e tão somente nas hipóteses previstas no referido artigo. É de se lembrar ainda que o fisco
possui cinco anos para validar ou não o lançamento efetuado pelo contribuinte, de acordo com o
art. 150, § 4° do CTN; f) a multa de 20% não poderia ser aplicada sobre não homologação de
PER/DCOMP, pois se trata de direito da peticionária requerer a compensação. Vários Princípios
seriam infringidos com a imposição da multa. Ao final requer seja o Recurso recebido e dado o
total provimento a ele, de forma que o Acórdão da DRJ seja parcialmente reformado,
homologando-se a compensação pleiteada, no valor de R$ 162.543,72.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 473 – 17/10/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 475 – 14/11/19), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900496/2009-33

V. Competência e trâmite processual
12. Quanto aos argumentos que dizem respeito à impossibilidade da DRJ abordar
tema que não seria objeto do despacho decisório, desconsiderando o item “a”, do tópico III, pois
não se trata de Recurso de Ofício, mas sim uma Revisão de Ofício realizada pelo Órgão julgador,
entende-se que possui razão a Recorrente.
13. A DRJ não se limitou a analisar as matérias atinentes ao Despacho Decisório,
ou aos argumentos da petição, por outro lado fez análise como se agente fiscal fosse e não
julgador de primeira instância, função esta prevista nos termos do art. 27 do Dec. 70.235/72 e do
art. 233 da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012. A incompetência do órgão de julgamento
fica também claro, ao se constatar que a Revisão de Ofício, efetuada pela DRJ, é de competência
da DRF, esta prevista no art. 224, XXII da Portaria 203, acima citada.

Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de
Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise
dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de
controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
[...]
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento
ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;

14. Além disso, processualmente os julgadores pularam uma etapa no trâmite,
que seria o julgamento de primeira instância, uma vez que a DRJ analisou e julgou a questão
como se Delegacia da Receita o fosse.
15. Tendo isto em vista e que houve usurpação de sua competência de atuação,
deve a parte que assim procede no Acórdão de primeira instância, ou seja, o da analise dos
débitos de fevereiro de 2003 ser anulada, permanecendo os demais fundamentos e dispositivos
da decisão.

VI. Direito creditório objeto do processo
16. Quanto ao direito creditório pleiteado, relativo a recolhimento a maior de
estimativa em setembro de 2003, houve no Acórdão recorrido o reconhecimento expresso do
crédito em favor da Contribuinte.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.301 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900496/2009-33

17. Sendo o crédito reconhecido e não havendo outras discussões que possam
impedir o reconhecimento do direito creditório em favor da Contribuinte, deve ser assim feito.
18. Quanto aos demais argumentos apresentados pela Contribuinte, estes ficam
prejudicados na análise, visto que o crédito já foi reconhecido, bem como atribuído
favoravelmente à demandante. Além disto, há casos de impedimento de análise na argumentação
em virtude da impossibilidade de acesso a dados, como ocorre com comprovantes relativos à
estimativa de fevereiro de 2003.

VII. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório em favor da
Contribuinte no valor de R$ 162.543,72.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital